Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722707-22.2018.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CLAUDIO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUCAO PENAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso ordinário formulado por LUIZ CLÁUDIO BARBOSA DA SILVA no ID 6918528, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024